Tribunal: TJES
Processo: 5000256-66.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indisponibilidade de Bens; Verba de Representação; Liminar; Criação
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000256-66.2022.8.08.0007
REMESSA NECESSÁRIA (1728)
PARTES: EDGARD DE ABREU ARAGAO ROSA E CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU e outros
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para confirmar a sentença em sede de Remessa Necessária

VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
cuida
-se de Remessa
Necessária em ação popular com pedido de liminar movida em face do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES (LASTENIO LUIZ CARDOSO) e da CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES
ajuizada por
EDGARD DE ABREU ARAGÃO ROSA
, que tramitou no Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu/ES.

Em sentença, o Juízo não resolveu o mérito, com base no art. 485, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de interesse processual (art. 330, III do CPC), “
eis que o procedimento adotado não se mostra adequado para o direito pretendido na exordial”
, em razão do autor pretender “
obter a declaração de inconstitucionalidade de lei municipal através de um pedido de nulidade da referida lei
”.

Na petição inicial da ação popular,
a parte autora
narra que “
n
a data de 07/03/2022, na câmara dos vereadores do município de Baixo Guandu/ES, foi pautado e votado o projeto de lei 010/2022, que trata da ‘fixação dos subsídios de todos os agentes políticos para o mandato seguinte’, em palavras diretas, aumento de subsídios (salários) dos agentes políticos
”, tendo sido utilizados “
argumentos vazios e sem qualquer capacidade técnica para um projeto dessa magnitude e com incidência financeira totalmente descompassada, com efetivo
s
danos ao erário
”.

Nesse contexto,
aduz, em síntese, que há “
cristalina violação à moralidade administrativa, resultando em dano ao patrimônio publico (erário), em virtude de aprovação e sancionamento de lei que praticamente duplica os custos com funcionários detentores de cargos políticos, sem respeitar a anterioridade, desmerecendo a inteligência da lei quanto a continuidade da norma e, principalmente, por ser totalmente eivada de preceitos contrários à norma constitucional e a própria lei orgânica do município, tornando-o um processo e ato ilícitos
”.

Pugna, assim, liminarmente, “
a suspensão imediata da lei oriunda dos atos e projeto de lei 010/2022
”, e, no mérito, “
seja julgada procedente a presente ação popular, decretando-se nula a lei e o projeto 010/2022
”.

Sobre a ação popular, consigna didaticamente o Colendo Superior Tribunal de Justiça tratar-se de “
relevante instrumento processual de participação política do cidadão, destinado eminentemente à defesa do patrimônio público, bem como da moralidade administrativa, do meio-ambiente e do patrimônio histórico e cultural; referido instrumento possui pedido imediato de natureza desconstitutiva-condenatória, pois colima, precipuamente, a insubsistência do ato ilegal e lesivo a qualquer um dos bens ou valores enumerados no inciso LXXIII do art. 5
º
da CF/88 e, consequentemente, a condenação dos responsáveis e dos beneficiários diretos ao ressarcimento ou às perdas e danos correspondentes
” (REsp 1447237/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 09/03/2015).

S endo a a ção p opular um
instrumento de controle judicial dos atos
ilega
is e lesivos ao
patrimônio público,

emanados
da administração pública,
de fato, descabido o seu ajuizamento contra lei em tese
ou “atos e projeto de lei”.

No caso dos projetos de lei supostamente eivados de vícios
em sua tramitação
, a
penas os parlamentares possuiriam legitimidade para questioná-lo via
mandado de segurança, em razão do direito líquido e certo a um processo legislativo
sem invalidades e desconformidades com o ordenamento jurídico.
Nesse sentido, o STF:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PROJETO DE LEI. INVIABILIDADE. 1. Não se admite, no sistema brasileiro, o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei (controle preventivo de normas em curso de formação).
O que a jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é "a legitimidade do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo
"
(MS 24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04). Nessas excepcionais situações, em que o vício de inconstitucionalidade está diretamente relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa, a impetração de segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, porque visa a corrigir vício já efetivamente concretizado no próprio curso do processo de formação da norma, antes mesmo e independentemente de sua final aprovação ou não. 2. Sendo inadmissível o controle preventivo da constitucionalidade material das normas em curso de formação, não cabe atribuir a parlamentar, a quem a Constituição nega habilitação para provocar o controle abstrato repressivo, a prerrogativa, sob todos os aspectos mais abrangente e mais eficiente, de provocar esse mesmo controle antecipadamente, por via de mandado de segurança. 3. A prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de universalizar um sistema de controle preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos outros Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios de inconstitucionalidade. Quanto mais evidente e grotesca possa ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos ainda se deverá duvidar do exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, eventualmente, um projeto assim se transformar em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do ordenamento jurídico. 4. Mandado de segurança indeferido." (MS 32033, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2013).

Em relação à lei em tese, o julgamento
de sua invalidação é
reservado à
ação direta de inconstitucionalidade, não podendo esta via ser substituída
pela ação popular ou outra
, por implicar violação ao rol taxativo dos legitimados a sua propositura.
Veja-se recente jurisprudência acerca do tema:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO POPULAR. 01. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
A ação popular não é meio adequado para pleitear a declaração de inconstitucionalidade de Lei em tese, não podendo servir como sucedâneo de ações típicas do controle concentrado de constitucionalidade de normas, pois ampliaria, sem a devida autorização da Constituição Federal, o rol de legitimados inserto no seu art. 103
. Além disso, a Lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa direito individual, motivo pelo qual não é passível de impugnação por ação popular. 02. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; RN-APop 7091159-36.2011.8.09.0116; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Regina Teodoro Reis; Julg. 11/12/2022; DJEGO 13/12/2022; Pág. 7706)

No caso em comento,
nota-se
que
a pretensão d
o autor
da ação equivale justamente à
declaração de
inconstitucionalidade propriamente dita,
a saber, não incidental, isto é,
como pedido,
sendo, portanto, o
próprio mérito da causa.

Assim,
imperioso o não cabimento da
presente
ação popular, haja vista que
não h
á
previsão no ordenamento jurídico brasileiro
de
legitima
çã
o a todo
e qualquer
cidadão para questionar abstratamente a constitucionalidade de normas jurídicas, quando a Constituição Federal - seguida pela Constituição Estadual – elenca rol
numerus clausus
de legitimados para tanto.

C
aso
o pedido
de inconstitucionalidade
fosse veiculado
como
causa de pedir,
fundamento ou simples questão prejudicial/
incidental
,
consoante o C. STJ, seria permitid
a a sua arguição
em ação popular
1
.

Nesse contexto, acertada a sentença remetida, haja vista a clara inadequação da via eleita, razão pela qual confirma-se

a sentença de primeira instância em sede de Reexame Necessário, com o consequente desprovimento da remessa.

É como voto.

1
STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1352498/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 05/06/2018.

1
STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1352498/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 05/06/2018.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. PROJETO DE LEI DE FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DE TODOS OS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS PARA O MANDATO SEGUINTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA LEI E DO PROJETO DE LEI 010/2022. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

1.
No caso em comento, a pretensão do autor da ação equivale justamente à declaração de inconstitucionalidade propriamente dita.

2.
Sendo a ação popular um instrumento de controle judicial dos atos ilegais e lesivos ao patrimônio público, emanados da administração pública, de fato, descabido o seu ajuizamento contra lei em tese ou “atos e projeto de lei”
.

3
.

No caso dos projetos de lei supostamente eivados de vícios
em sua tramitação
, a
penas os parlamentares possuiriam legitimidade para questioná-lo via
mandado de segurança, em razão do direito líquido e certo
.

4
.
Em relação à lei em tese, o seu julgamento seria reservado à ação direta de inconstitucionalidade, não podendo esta via ser substituída, por implicar violação ao rol taxativo dos legitimados a sua propositura
.

5
.

Sentença
confirmada
em reexame
necessári
o
. Prejudicada a remessa necessária.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.